Tribunal: TCU
Processo: 031.831/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida de atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia em favor de Júlio César Fialho do Nascimento, Ricardo Duarte Abreu, Vera Lúcia Lumiko Furuhata e Ruth Exalta da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria a Júlio César Fialho do Nascimento, Ricardo Duarte Abreu, Vera Lúcia Lumiko Furuhata, concedendo-lhes registro; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ruth Exalta da Silva, recusando-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia que: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.4.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o a esta Corte, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. informe à interessada que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 9.4.4. comunique imediatamente à interessada o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência.